Tribunal: TJDFT
Processo: 0002547-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. ÁREAS COMUNS. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPERVENIENTE TESE REPETITIVA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
1. Diante da ausência de específica previsão contratual ou de apresentação de cronograma da edificação em etapas, as áreas comuns do condomínio devem ser entregues na mesma data prevista para a entrega da unidade habitacional, do contrário, deve ser reconhecida a mora da construtora.
2. A cláusula penal moratória prevista contratualmente para punir o inadimplemento do consumidor pode ser invertida em benefício dele, quando inexistente previsão específica para o inadimplemento da construtora (Tema 971).
3. O fato de o entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo ser posterior ao ajuizamento da ação e servir de fundamento para a improcedência do pedido não modifica a sucumbência autoral nesse ponto.
4. Negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo do autor.